Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. VAGA DE GARANGEM. PARCELAS. INADIMPLÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objetivos do feito, inexiste omissão a ser sanada pela via integrativa.
3. A pretensão reiterada de rediscussão dos fundamentos do julgado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. Insatisfeito com a resolução dada à Apelação, bem como aos primeiros Embargos de Declaração, compete à Embargante manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido, adequando-o ao entendimento que reputa correto.
4. Reitere-se que, consoante o entendimento do c. STJ, é desnecessária a análise expressa de todos os fundamentos apresentados, no recurso ou nas contrarrazões, para fins de prequestionamento, bastando a efetiva apreciação da matéria, como no caso dos presentes autos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.